Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712672-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDISON PETITTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença de no 0025134-35.2015.8.07.0001, instaurada por EDISON PETITTO, em que foram rejeitadas as impugnações apresentadas pela parte ora agravante e por PREVI e determinado o pagamento, pela instituição bancária, do valor de R$ 96.074,12, com acréscimo de juros e correção monetária, multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante alega que o cumprimento de sentença foi instaurado exclusivamente por EDISON PETITTO, que reconheceu o excesso da execução referente aos honorários advocatícios e deu expressa quitação da dívida diante do depósito judicial já realizado. Acrescenta que o pagamento do valor da reserva matemática à PREVI se deu de forma voluntária, sem que a parte tenha pleiteado o cumprimento de sentença, sendo indevido, portanto, condenação em honorários advocatícios e aplicação de multa na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Defende ser indevida a atualização monetária da reserva matemática, que deve ser apurada pela diferença entre o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), existindo, portanto, um excesso de R$ R$ 66.231,45 no valor informado. Sustenta ser necessário se conceder efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o prosseguimento da execução acarretará na expropriação de valores elevados e indevidos, segundo tese do recurso. Ao final requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se o excesso da execução e a quitação da dívida. Preparo recolhido e comprovado (ID 57390040 e 57390039). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende-se no presente recurso, a extinção da execução em relação ao agravante, em razão da suposta quitação da dívida e excesso da execução. Logo, é notório que o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízos às partes, especialmente ao agravante, com a expropriação de valores que podem vir a ser reconhecidos como indevidos. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Inclua-se CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL no polo passivo do presente recurso Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Verifica-se que contra a mesma decisão a parte também executada, PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, interpôs em 28/02/2024 o agravo de instrumento no 0707529-23.2024.8.07.0000, distribuído à relatoria de desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA. A fim de evitar julgamento conflitante, oficie-se ao gabinete da desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA para que os autos do agravo de instrumento de no 0707529-23.2024.8.07.0000 sejam redistribuídos para esta relatoria, para que seja realizado julgamento conjunto. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora